Tribunal: TJPA
Processo: 0001279-70.2015.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10453 - Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001279-70.2015.8.14.0053
APELANTE: ELIAS DE AZEVEDO

APELADO: MARIA AUGUSTA GOMES BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001279-70.2015.8.14.0053

APELANTE: ELIAS DE AZEVEDO

ADVOGADO: ANDRE RICARDO BARROS PACHECO E OUTRO

APELADO: MARIA AUGUSTA GOMES BARROSO

APELADO: WALTER WENDELL CARNEIRO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA APELAÇAO CIVEL. AÇAO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓEL. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. DEVE PREVALECER O REGISTRO PRIMEVO. CABE A ANULAÇÃO DE ATO DE REGISTRO MEDIANTE A PREVISÃO DO ART. 216 DA LEI DE 6.015/73. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A presente demanda versa sobre a nulidade de registro imobiliário, frente a sobreposição de áreas, em função da existência de mais de um registro de propriedade referente ao mesmo imóvel.

II - Sobre este aspecto, o artigo 216 da Lei de 6.015/73 prevê que
o registro poderá ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado sobre fraude à execução.

III – Na situação em tela, verifica-se que existe mais de um título dominial referente ao mesmo imóvel, os quais se mostram aparentemente legítimos; e nesse caso, a questão dever ser solucionada pelo registro precedente (princípio da anterioridade), de forma que deve ser favorável àquele situado em posição cronológica mais antiga na cadeia dominial, que no caso é o registro em nome da autora apelada, haja vista que ficou demonstrado nos autos que as matrículas de n. 1.000 (id n. 887141 - Pág. 7 ) e de n. 1.001 (Id n. 887141 - Pág. 22), em nome da apelada, ocorreram em 29 de outubro de 1992

, enquanto se verifica que o registro da matrícula n. 3.408, que indica o apelado como proprietário da área, se deu em 13 de fevereiro de 2008, e consta, inclusive, neste último documento que o bem imóvel foi adquirido, primeiramente, por ENIVALDO CANEDO, em seguida, por IVOMAR CORREA PÓVOA e somente no ano de 2010 foi vendido a ELIAS DE AZEVEDO, ora apelante

IV – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001279-70.2015.8.14.0053

APELANTE: ELIAS DE AZEVEDO

ADVOGADO: ANDRE RICARDO BARROS PACHECO E OUTRO

APELADO: MARIA AUGUSTA GOMES BARROSO

APELADO: WALTER WENDELL CARNEIRO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ELIAS DE AZEVEDO em face de sentença do juízo da Vara única de São Felix do Xingu, nos autos da ação anulatória de matrícula de imóvel e de Escritura, ajuizada por Maria Augusta Gomes Barroso.

Na inicial, aduziu a autora que é proprietária de lotes urbanos n. 02 e 04 (Av. Goiás, esquina com a rua Vitória, no Município de São Felix do Xingu), e estes foram unificados, passando a ser denominado de lote 01. Comentou que houve a emissão de um segundo título do bem em nome de ENIVALDO CANEDO, mas alega que este é nulo, pois diz respeito a mesma área de terra. Comentou que já travou batalha judicial contra a CELPA em demanda relacionada ao respectivo imóvel, tendo obtido êxito em anular doação fraudulenta do bem imóvel à CELPA, mas encontra-se, atualmente, impedida de usar/ gozar da área, em função do registro do segundo título, ora questionado.

Na contestação, ELIAS DE AZEVEDO e esposa, ESLANE NUNES PACHECO, alegaram que a autora não demonstrou o seu direito, pois possuem o título do imóvel em questão e requereram que a Prefeitura realizasse levantamento topográfico, a fim de esclarecer se há sobreposição de área.

Elias e Eslane apresentaram denunciação à lide contra IVOMAR CORREIA PÓVOA, ENIVALDO CANEDO E MARIA APARECIDA E SILVA CANEDO. Disseram que adquiriram o imóvel em questão em outubro de 2010, de Ivomar e este, por sua vez, comprou o respectivo imóvel de Enivaldo e sua esposa. Afirmou que deveriam comparecer ao processo aquele que estivesse obrigado a indenizar pelo prejuízo, caso viesse a perder a demanda.

Decisão saneadora, versando sobre questões preliminares, (Id n. 887150 - Pág. 1). Neste ato o juiz indeferiu a denunciação da lide, firmou pontos controvertidos w marcou data da audiência de instrução e julgamento.

Em audiência, o juízo determinou que fosse oficiado ao cartório do ofício único da comarca de São Felix do Xingu para que se manifeste acerca dos títulos definitivos apresentados pelas partes. Nessa ocasião as partes consideraram incontroverso que os títulos definitivos correspondem ao mesmo terreno (Id .n. 887153 - Pág. 1)

O feito foi sentenciado (id n. 887156 - Pág. 5), declarando nula a matrícula n. 3.408 do imóvel em questão no cartório de registro de imóveis, bem como a escritura pública de compra e venda 73, do livro 10-E, fl. 151 e a escritura pública de compra e venda 260, do livro 11-E, fl. 189 do respectivo cartório da comarca.

Nas razões recursais, aduziu o recorrente, como questão preliminar, a nulidade do processo, pois o Município de São Félix do Xingu deveria integrar a lide. No mérito, aduziu que demonstrou, de forma suficiente, que é proprietário do imóvel em litígio, mas teve decisão de anulação de todos os atos inerentes a sua propriedade sem respaldo em prova cabal, pois a Municipalidade informou que houve incêndio no prédio da prefeitura e os documentos foram destruídos, não sendo possível verificar o lastro sequencial dos títulos e se estes dizem respeito a áreas sobrepostas. Disse que adquiriu de forma lícita e justa o imóvel do Município e é o único que possui lastro comprobatório da propriedade do bem. Ressaltou que o valor da causa deve se adequar ao valor de mercado do imóvel, e pela avaliação do Município, o bem não ultrapassa o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Em contrarrazões, alegou a apelada que não há dispositivo legal que determine a inclusão do Município na presente demanda, cabendo a ação regressiva contra quem tenha causado prejuízo ao apelante. Disse que no mérito a sentença deve ser mantida, pois o Município emitiu títulos definitivos de propriedades referentes a mesma área, de modo que o título mais recente é nulo. Pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001279-70.2015.8.14.0053

APELANTE: ELIAS DE AZEVEDO

ADVOGADO: ANDRE RICARDO BARROS PACHECO E OUTRO

APELADO: MARIA AUGUSTA GOMES BARROSO

APELADO: WALTER WENDELL CARNEIRO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Busca o recorrente a reforma da sentença que deferiu o pedido autoral, declarando a nulidade da matrícula n. 3.408 do imóvel, objeto da lide, junto ao cartório de registro de imóveis, bem como a nulidade da escritura pública de compra e venda n. 73, do livro 10-E, fl. 151 e a escritura pública de compra e venda n. 260, do livro 11-E, fl. 189 do respectivo cartório da comarca de São Felix do Xingu.

PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE QUE O MUNICÍPIO DEVERIA INTEGRAR A DEMANDA.

Incabível a alegação de que o Município deveria, necessariamente, integrar a demanda, uma vez que a questão versa sobre direito privado, sendo, suficiente a medida tomada pelo julgador singular, que oficiou o Município para que este informasse sobre o registro do respectivo imóvel junto a seu arquivo público, informação esta que serviria de base para instruir o processo.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença, sob o argumento de que o Município deveria ter sido parte no processo.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO:

A presente demanda versa sobre o cabimento de nulidade de registro imobiliário, frente a sobreposição de áreas, tendo ocorrido mais de um registro de propriedade referente ao mesmo terreno.

Verifica-se que, a respeito do lote em questão, existe mais de um título dominial, os quais se mostram aparentemente legítimos; e nesse caso, a questão dever ser solucionada pelo registro precedente (princípio da anterioridade), ou seja, constatada a sobreposição de áreas e títulos, a demanda deve ser favorável àquele situado em posição cronológica mais antiga na cadeia dominial, não havendo dúvida de que, no caso em apreço, é esta a posição da autora/apelada, haja vista que demonstrou que o registro das matrículas de n. 1.000 (id n. 887141 - Pág. 7 ) e de n. 1.001 (Id n. 887141 - Pág. 22) se deram em 29 de outubro de 1992

, enquanto se verifica que o registro da matrícula n. 3.408, definindo a propriedade em favor do réu/apelante, referente a mesma área, se deu em 13 de fevereiro de 2008, contendo ainda a informação de que o bem foi adquirido, primeiramente, por ENIVALDO CANEDO, em seguida, por IVOMAR CORREA PÓVOA e somente no ano de 2010 foi vendido a ELIAS DE AZEVEDO, ora apelante. (id n. 887141 - Pág. 36)

Sobre este aspecto, o artigo 216 da Lei de 6.015/73 prevê que
o registro poderá ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado sobre fraude à execução.

Sendo assim, nesse contexto fático e probatório, a procedência do pedido de nulidade do ato registral n. 3.408 é medida que se impõe. Pois, apesar de ter ocorrido a destruição dos livros de registros e arquivos pertinentes ao imóvel, em função de incêndio ocorrido no prédio da Prefeitura em 19 de novembro de 1993 (id n. 887155 - Pág. 16), é fato incontroverso entre as partes (id
(Id .n. 887153 - Pág. 1)

que existe mais de um registro imobiliário referente a área em comento, portanto, não cabe a alegação do apelante de que seria essencial a demonstração do subsequente registro de unificação dos lotes 02 e 04 (pertinente às matrículas 1.000 e 1.001), para comprovar o alegado pela autora/apelada.

Ademais, consta nos autos que a mesma área, ora em litígio, foi objeto de outra demanda ajuizada também pela parte autora, tendo esta obtido êxito contra CELPA (id n. 887142 - Pág. 4/7), o que, consequentemente, gerou a anulação de doação fraudulenta do respectivo imóvel à concessionária de energia elétrica, o que corrobora para elucidar o fato de que a autora obteve o registro do imóvel.

Portanto, conclui-se que, devido a autora/apelada ter demonstrado que obteve primeiramente o registro do bem em litígio, este deve prevalecer, devendo ocorrer a nulidade de qualquer outro registro posterior, referente ao mesmo imóvel.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/09/2020